Tribunal: TCU
Processo: 045.375/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada para implantação de Solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes de Embargos de Declaração interpostos pelo Consórcio IAFIS-IDEMIA, representado pela empresa líder IAFIS Systems do Brasil Ltda., contra o Acórdão 305/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo licitatório realizado pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) para a aquisição de uma solução ABIS (Sistema Automatizado de Identificação Biométrica). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.